Tribunal: TJDFT
Processo: 0715972-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715972-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SEE DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, FLAVIO ALBERTO MAROUELLI, SIMONE DE SOUSA FEITOSA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL em face da decisão proferida nos autos n. 003041-83.2021.8.07.0001, em fase de Cumprimento de sentença, em curso na 21a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução (ID 86583509 dos autos de referência). Preparo regularmente recolhido (ID 25786086) O agravante não formulou pedido de tutela de urgência. Atendida a regularidade formal da espécie recursal, RECEBO o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada na forma do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 21 de maio de 2021, 16:01:08. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator